Tribunal: TJES
Processo: 5000850-21.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-21.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS BRITO REIS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO

Nº 5000850-21.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: MARCOS BRITO REIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS BRITO REIS em face da decisão de ID 7135496, que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs.

Em suas razões (ID 6941954), o Agravante alega o cabimento do agravo de instrumento, considerando a necessidade de realizar os exames de ultrassonografia de articulação do joelho direito e esquerdo.

Uma vez interposto o recurso, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 7658078).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, na data de 22/04/2024 (ID 41590761). Assim, o agravo interno perdeu seu objeto.

Por outro lado, deve o agravante, através dos meios jurídicos próprios, buscar dirimir eventuais controvérsias explanadas na sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)